Tribunal: STF
Processo: RE 88342
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
- ICM. Correção monetária.
- O STF, ao concluir, em 10.6.77, o julgamento do RE-82.616, firmou, por seu Plenário, o entendimento de que o § 2º do artigo 97 do CTN não impede que a correção monetária estabelecida pela lei local, em conformidade com a legislação federal dela permissiva, incida sobre a totalidade do débito fiscal, e não apenas sobre o valor líquido do imposto.
Recurso extraordinário conhecido e provido.